Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO BEM DO DISTRITO FEDERAL. PRERROGATIVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, sob o regime do art. 543-C do CPC/73), nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida essa como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

2. Tendo em vista que o art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, prevê a oportunidade da quitação do débito e a restituição do veículo ao devedor fiduciário, parece correta a determinação judicial no sentido de que o veículo permaneça no Distrito Federal, uma vez que ainda não houve a consolidação da posse e propriedade em favor do agravante

3. Agravo de instrumento não provido.